Tribunal: TJDFT
Processo: 0747700-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0747700-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO PELA DEMORA NO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Discute-se a configuração do valor exequendo como superpreferencial nos termos do § 1o do artigo 100 da Constituição Federal. 2. A Constituição Federal impõe a superpreferência aos débitos de natureza alimentar, incluindo a indenização por invalidez. 3. Consta expressamente na sentença exequenda que a fixação da indenização por dano moral decorreu da mora no fornecimento da medicação pelo Estado determinado na ação de obrigação de fazer, e não em eventual invalidez da autora, ora agravante, afastando a configuração da superpreferência constitucional do precatório. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 100, § 1o, da Constituição Federal, sustentando que a compensação por danos morais pleiteada tem razão nas sequelas permanentes a ela ocasionadas por responsabilidade civil do Estado. Requer a reforma da decisão recorrida para que seja anotada a superpreferência do pagamento do precatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 100, § 1o, da Constituição Federal, pois, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020